Tribunal: CARF
Processo: 16641.000156/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.000156/2008-41
ACÓRDÃO
2201-011.825 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Aplica-se
a
retroatividade
benigna na
hipótese de
multa
por
descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 32, IV, da Lei no
8.212/1991. A penalidade mais benéfica deve ser aferida a partir da
comparação do valor apurado com base na legislação anterior e o que seria
devido pela aplicação do art. 32-A, com a redação dada pela Lei no
11.941/2009.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a
comparação da multa lançada com a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.825 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.000156/2008-41
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 5-11) versa sobre o descumprimento de obrigações acessórias, mais
precisamente aquela prevista no art. 32, IV, da Lei no 8.212/1991 (Código de Fundamento Legal
68), qual seja, “declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses
órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS”.
Trata-se de processo vinculado ao Processo n.o 16641.000202/2008-10 (AI n°
37.193.630), referente à obrigação principal respectiva.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 33-42),
reproduzindo os argumentos da Impugnação apresentada no Processo n.o 16641.000202/2008-10,
e argumentando em apertada síntese que apenas o contribuinte pessoa física que trabalhe com a
família, sem empregados, nos termos do § 8° do artigo 195 da Constituição pode ser contribuinte
do tributo autuado.
Argumenta longamente sobre a inconstitucionalidade da exação e da aplicação da
Selic como dispositivo de atualização do débito e pede, ao final, que seja acolhida a Impugnação
parta declarar a inexigibilidade da contribuição cobrada.
Acrescenta a isto, argumentação acerca da multa exigida. Segundo a Recorrente, tal
multa “[...] deve ser cancelada [...] mas principalmente em face de norma posterior, menos
gravosa, que revogou a legislação que deu suporte ao presente lançamento de crédito tributário,
hipótese em que o CTN admite a aplicação retroativa da lei tributária. A Medida Provisória n° 449,
de 03/12/2008, em seu artigo 65, revogou expressamente os parágrafos 1° e 3° a 8° do artigo 32
da Lei n° 8.212/91 e, estando o presente AI sustentado pelos parágrafos 3° e 5° deste artigo 32, a
lei que aplica norma mais branda, ainda que posterior ao fato, deve ser aplicada.”
Da decisão em Primeira Instância
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.825 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.000156/2008-41
3
A DRJ deliberou (fls. 77-80) pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito
tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
Auto de Infração DEBCAD n° 37.155.906-5 (Código de Fundamentação Legal 68)
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e a legalidade
das leis são vinculadas para a Administração Pública.
2. MULTA MAIS BENÉFICA. A análise do valor da multa, para verificação e
aplicação daquela que for mais benéfica, deve ser realizada no momento do
pagamento ou do parcelamento do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 87-98), reiterando os
argumentos e pedidos formulados na Impugnação, sem, contudo, renovar os argumentos acerca
da retroatividade benigna.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital — Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Todos os argumentos da Recorrente foram adequadamente enfrentados no
acórdão de Impugnação e seu recurso não traz qualquer inovação probatória ou discursiva.
Acolho, então, como razões de decidir aquelas analiticamente expostas na decisão de primeira
instância, nos termos do artigo 114, §12, I, da Portaria MF n.o 1.634/2023.
Em relação à aplicação da retroação benigna, assim dispôs a decisão recorrida:
Em relação à multa de que trata o artigo 35-A da Lei n° 8.212, de 24 de junho de
1991, introduzida pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, a análise do seu
valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme
disposto no parágrafo 4° do artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
04/12/2009 (publicada no DOU de 08/12/2009).
Ressalto, contudo, que tem razão o Recorrente e como consignado na decisão
recorrida, deverá ser aplicada ao caso a multa mais benéfica ao recorrente, independentemente
daquela que se encontrava em vigor na data do lançamento, como exige o art. 106, do CTN,
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.825 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.000156/2008-41
4
comparando-se a multa anterior (art. 32-A, da norma revogada) e o art. 32-A na redação dada pela
Lei no 11.941/2009. A matéria encontra-se, inclusive, sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Acórdãos
Precedentes:
9202-010.951;
9202-010.923;
9202.010.872;
9202.010.666; 9202- 010.633
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para que seja aplicada ao caso a multa mais benéfica por força da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 137
DF CARF MF
Original